Tribunal: TJBA
Processo: 8131266-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131266-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: CRISTIANE REVAULT BATISTA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANDREA BORBA LISBOA MACHADO

IVZ/R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS E SAQUES NÃO RECONHECIDOS. PADRÃO NÃO HABITUAL. FRAUDE. SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DADOS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade do fornecedor de serviços e de produtos é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – A instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados às vítimas, por falha no dever de segurança, vez que recai sobre ela as obrigações de detectar as transações suspeitas com cartão de crédito e de adotar providências necessárias para bloquear, suspender ou rejeitar aquelas que destoam do padrão habitual do consumidor.

III – Evidenciada a falha no serviço prestado pela instituição bancária, impositiva é a sua condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral e material, assim como a declaração de inexistência do débito impugnado.

IV - O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo pelo mantém-se a quantia arbitrada na sentença, porque não é excessiva.

V - Tratando-se de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora, na condenação por dano moral, é a data da citação.

VI - Descabe a redução da multa diária fixada em valor razoável e com teto limite, como forma coercitiva de garantir o cumprimento da ordem judicial para exclusão dos dados da consumidora de cadastro negativo de crédito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8131266-19.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
BANCO ITAU S/A e como
Apelada
CRISTIANE REVAULT BATISTA FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA